Tribunal: TJMT
Processo: 1024996-62.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024996-62.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), ALISSON DA SILVA ALMEIDA - CPF: 067.426.181-08 (PACIENTE), 4 Vara Criminal da Comarca de Cáceres (IMPETRADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA –
POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DIANTE DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – REITERAÇÃO DE PEDIDOS JÁ APRECIADOS PELO COLEGIADO -
NEGATIVA DE AUTORIA DIANTE DA QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGA APREENDIDA – MERO USUÁRIO - IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA - CONTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
WRIT
CONHECIDO EM PARTE E NESSA EXTENSÃO ORDEM DENEGADA.

A impetração de novo
habeas corpus
com o mesmo objeto de anterior já julgado pelo Colegiado, sendo o mesmo título judicial, sem alteração fática, configura reiteração de pedido a amparar o não conhecimento do
writ
, nesse ponto.

A análise relativa à alegação de negativa de autoria e materialidade delitiva, demandaria dilação probatória incompatível com a via eleita do
habeas corpus
.

A gravidade concreta dos crimes, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública.

Constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, se demonstrado o envolvimento do acusado com a prática delituosa, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, tirado da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor do paciente
Alisson da Silva Almeida
,
denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006).

O impetrante alega constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, tendo em vista a quantidade ínfima de droga apreendida, correspondente 0,60g de maconha, conforme repesagem, o que descaracteriza o tráfico de drogas e confirma que a substância era para uso estritamente pessoal do paciente.

Alega, ainda, que não há qualquer indício de que o paciente em liberdade ponha em risco a instrução criminal, a ordem pública e à ordem econômica, especialmente porque ele é primário, tem residência fixa e possui emprego lícito na cidade de Cáceres.

Pontua que quando da impetração do
Habeas Corpus
n. 1019777-68.2023.8.11.0000 ainda não havia sido realizada a nova pesagem da droga apreendida, motivo pelo qual impetrou este
writ
.

Pede a concessão da ordem, com a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida (Id. 187013679).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id. 188733192).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 191432154, pelo conhecimento parcial do writ e nessa extensão, pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, tendo em vista a quantidade mínima de entorpecente apreendido, o que demonstra que a droga era destinada para o consumo pessoal, por ser o paciente usuário.

Argumenta, ainda, a possibilidade de aplicar medidas cautelares diversas da prisão, ante as condições pessoais favoráveis do paciente e por ele não oferecer risco à ordem pública, instrução criminal e à ordem econômica.

A ordem merece ser conhecida parcialmente, e nessa parte, denegada a ordem.

Segundo consta dos autos, no dia 23/07/2023, por volta das 00h45min, durante patrulhamento ostensivo da polícia militar do Município de Cáceres, o paciente foi flagrado jogando algo no solo e ao visualizar a equipe da polícia, entrou rapidamente para o quintal de uma vila.

A guarnição verificou que o objeto se tratava de uma porção análoga à maconha, razão pela qual o paciente foi abordado e, ao ser questionado pela polícia, relatou que guardava em seu quarto substância entorpecente, sendo que, realizada vistoria no local foi apreendido um pote contendo várias porções de maconha, perfazendo um total de 0,500kg, 3,58g, 1,12g e uma balança de precisão, conforme laudo pericial.

Realizada audiência de custódia no dia 24/07/2023, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

Em decisão proferida no dia 21/08/2023 foi revisada a prisão, sendo mantida pelo juízo
a quo
.

Em defesa prévia o impetrante impugnou o laudo pericial e pugnou pela realização de nova pesagem, que foi acolhida pelo juízo, sendo apresentado novo laudo, que aferiu a quantia de 0,060kg, 3,58g e 1,12g de substâncias análogas a maconha.

Pleiteada pela defesa a concessão de liberdade provisória, o pedido foi indeferido.

Pois bem.

De início, quanto a tese defensiva de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva e que esta pode ser substituída por medidas cautelares diversas, por ser o paciente detentor de predicados favoráveis, deixo de conhecê-las, tendo em vista já ter sido objeto de análise por esta Câmara por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
no 1019777-68.2023.8.11.0000, realizado no dia 30/10/2023, de minha Relatoria, assim ementado,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO FLAGRANTE PELA ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO – ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE PELA QUANTIDADE INFÍMA DE DROGA APREENDIDA – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – CONDIÇÕES PESSOAIS - IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A existência de indícios da prática criminosa autoriza o ingresso dos policiais no interior do imóvel do suspeito, sem mandado judicial, não havendo falar em nulidade da busca e apreensão domiciliar, assim como das provas dela decorrentes.

A controvérsia sobre a autorização ou não para o ingresso em domicílio não encontra espaço para deslinde na via do habeas corpus, por demandar exame aprofundado de provas. (STJ - AgRg no HC: 746275 SP 2022/0166350-1, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022)

A gravidade concreta dos crimes, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública.

Constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar, com o objetivo de conter a reiteração delitiva, se demonstrado o envolvimento do acusado com a prática delituosa. Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – TJMT.

A análise relativa à alegação de negativa de autoria e materialidade delitiva, demandaria dilação probatória incompatível com a via eleita do habeas corpus.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu status libertatis, quando subsistentes os requisitos da medida excepcional.”

Com efeito, se os pedidos já foram analisados e a prisão foi considerada legal, não havendo possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, inviável a reapreciação da questão jurídica decidida, hipótese que configura mera reiteração de pedido. Cito: AgRg no RHC n. 170.568/AP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.

No mais, em que pese as alegações do impetrante
, do mesmo modo que
o juízo
a quo
, entendo que, apesar da nova pesagem ter apresentado uma quantia bem abaixo de entorpecente (0,60g – sessenta gramas) do que apontado inicialmente, não houve qualquer alteração fático-jurídica processual que enseje a perda dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, externados na decisão que decretou a prisão preventiva.

Quanto a negativa de autoria, ao argumento de que a droga apreendida seria para o consumo pessoal, importante destacar que a apreciação do envolvimento do paciente ou não no delito em tela, assim como se ele somente é usuário de entorpecentes, demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita do
habeas corpus
, no qual não se admite dilação probatória.

Eis o teor do Enunciado Orientativo no 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Outrossim, não obstante as alegações do impetrante,
a decisão apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a prisão do paciente, pautando-se na existência de materialidade e indícios de autoria delitiva (apreensão de substâncias análogas a maconha e balança de precisão) e, também, na periculosidade do agente, representado pela necessidade de garantia da ordem pública, a fim de impedir que ele solto, continue a delinquir, especialmente por já responder a outra ação penal por crime de mesma natureza (PJE 1006939-46.2021.8.11.0006), em trâmite na 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres.

A propósito, eis o teor do Enunciado Orientativo no 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Nesse ponto, bem consignou o douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, em seu parecer,
in verbis
:

“
Ora, patente se mostra o perigo que a liberdade do paciente representa à garantia da ordem pública, porquanto, como dito, o tráfico de entorpecentes é de tal ordem nocivo à comunidade em geral, em especial à juventude, que, a toda evidência, põe em risco a paz social pelas suas nefandas e terríveis consequências, de sorte que, havendo, como in casu, efetivo risco da persistência a atentados contra a saúde pública, por certo que a prisão processual se faz necessária para salvaguardar a ordem pública, pressuposto autorizador da medida cautelar. Desse modo, promover a soltura de alguém que foi preso em flagrante delito porque, visando o lucro fácil, possuía substâncias entorpecentes que, pelas suas características e forma de armazenamento, certamente destinavam-se à comercialização ou entrega a terceiros a qualquer título, é, sem dúvida, estimular a disseminação e o comércio ilícito, altamente pernicioso ao bem-estar social.” (Id. 191432154).

Por derradeiro, ante a inviabilidade do exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal e, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, mostra-se ausente o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
conhecer parcialmente o
writ
e, nessa extensão,
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023